Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ROL. PROCEDIMENTOS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO. LICITUDE.

1. As relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão não se qualificam como de consumo. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. As operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP.

3. Os contratos de plano de saúde podem estipular a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásticos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

4. Apelação provida.